Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de união estável “post mortem”, ao fundamento de que o conjunto probatório não demonstrou a existência de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família entre a demandante e o falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a existência de união estável entre a autora e o falecido, bem como se a manutenção de vínculo matrimonial formal do “de cujus”, sem prova segura de separação de fato, obsta o reconhecimento da entidade familiar pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A caracterização da união estável exige prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme dispõe o art. 1.723 do Código Civil.
4. Documentos indicativos de proximidade ou eventual convivência não constituem prova suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a formação de entidade familiar. 5. A manutenção de vínculo matrimonial formal durante o período de convivência alegado pela autora, sem demonstração de separação de fato ou judicial, constitui circunstância relevante que afasta o reconhecimento da união estável paralela. 5.1. Aplicação do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 529 da Repercussão Geral, segundo o qual a preexistência de casamento ou de união estável impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, ressalvada a hipótese do art. 1.723, §1o, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e não provido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 226, § 3o; Código Civil, art. 1.723 e § 1o; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, § 11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Tema 529 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão 2092254, 0705961-09.2024.8.07.0020, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, julgado em 19/02/2026, publicado no DJe de 03/03/2026; TJDFT, Acórdão 2081186, 0708903-47.2024.8.07.0009, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 21/01/2026, publicado no DJe de 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 1980166, 0715012-64.2021.8.07.0015, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, publicado no DJe de 31/03/2025.